Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747570-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.S.A. CONFECCOES LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S.S.A. CONFECÇÕES LTDA, contra decisão proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de revisão contratual ajuizada em face de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a concessão de tutela de urgência. Em suas razões (ID 53186499), alega que: 1) não pretende impedir o banco de cobrar juros, mas apenas afastar os excessos a ponto de viabilizar a continuidade da atividade comercial da agravante; 2) desde a pandemia, sofre para manter suas atividades e luta para não fechar as portas; 3) aderiu à proposta de parcelamento oferecida pelo agravado para quitar dívidas anteriores, que somavam R$ 183.978,81, a serem pagas em 37 parcelas mensais de R$ 9.940,34, com início em 8/11/2023; 4) o somatório dessas parcelas alcança o valor de R$ 367.817,58; 5) análise técnico-contábil de profissional habilitado informa que há onerosidade excessiva pois a taxa de juros aplicada excede os limites legalmente estipulados; 6) a continuidade dos funcionamento da agravante encontra-se ameaçada; 7) o recorrente está adimplente; 8) formulou pedido de depósito da parcela incontroversa; 9) os juros devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil; 10) em novembro de 2019 o Banco Central editou a Resolução no 4.765/19, segundo a qual as taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial estão limitadas a, no máximo, 8% ao mês; 11) apesar da referida norma e da tese firmada no julgamento do Tema 27 do STJ se aplicarem inicialmente para a tomada de créditos por pessoas naturais e microempreendedores individuais (MEI), seu regramento deve servir de parâmetro para a constatação da abusividade das taxas de juros pactuadas no presente caso, em virtude da crise financeira iniciada na pandemia, que levou a empresa à hipossuficiência; 12) está com seu faturamento integralmente comprometido para pagar as despesas operacionais com o custeio de tributos operacionais, aluguel e IPTU, água e esgoto, luz e pagamento de duplicatas pela aquisição de mercadorias (fornecedores); 13) o assistente técnico avaliou que o valor correto de cada uma das 37 prestações é de R$ 5.108,94, após expurgados os juros abusivos, porém, a condição financeira da empresa não permite, arcar com esse valor; 14) oferece proposta para o pagamento da dívida em 96 parcelas de R$ 2.771,51; 15) eventual fixação de prestação com valor superior redundará no encerramento da empresa e elimina a fonte de sustento da família; 16) é referência no segmento de roupas masculinas há mais de 30 anos e não possui outros débitos nem histórico de má pagadora; 17) há perigo de dano pois a primeira prestação do contrato de parcelamento de dívida vence em 8/11/2023. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para: 1) determinar a readequação da prestação para R$ 2.771,51, a fim de que o pagamento do débito não inviabilize a continuidade da empresa; 2) autorizar o depósito do valor incontroverso; 4) determinar a cessação imediata dos descontos na conta corrente e proibir o protesto ou a inscrição da dívida nos cadastros de devedores, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 53209602). Sem contrarrazões. Agravo interno interposto (ID 54204255) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 53277639). Nas razões do agravo interno (ID 54204255), sustenta que: 1) os índices de juros praticados pelo agravado superam em muito a média de juros divulgada pelo BACEN; 2) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Limite da Conta / Cheque Especial, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 23.419,25; 3) o excesso de juros praticado pelo banco no contrato de Caixa Reserva Aval / Conta Garantida, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 2.354,77; 4) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Capital de Giro, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 886,44; 5) o excesso de juros praticado pelo agravado no contrato de Parcelamento de Dívidas, conforme apurado pelo assistente técnico da agravante, foi de R$ 4.831,40. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Sem contrarrazões. O agravante comunicou que foi proferida sentença nos autos de origem. Pede para que o recurso seja julgado prejudicado (ID 60295170). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 05/06/2024, foi proferida sentença no feito originário, que homologou o pedido de desistência da autora (ID 198961855, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Diante de o recurso ter sido julgado prejudicado, determino a retirada do processo de pauta de julgado. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator